Tribunal: TJMT
Processo: 1024365-23.2020.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
RECURSOS INOMINADOS – FAZENDA PÚBLICA –SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL APOSENTADA – PORTADORA DE DOENÇA GRAVE – IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE – ISENÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 6o, INCISO XIV, DA LEI No 7.713/1988 – TERMO INICIAL - DATA DA COMPROVAÇÃO DA DOENÇA - DIREITO À RESTITUIÇÃO DO IMPORTE DESCONTADO INDEVIDAMENTE – INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS, A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO - SÚMULA 188 DO STJ - CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IGP-DI, DA FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, INCIDENTE A PARTIR DO PAGAMENTO INDEVIDO - SÚMULA 162 DO STJ - APLICAÇÃO DE LEGISLAÇÃO ESTADUAL ESPECÍFICA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024365-23.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência Tributária, Servidores Inativos]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARIA CANDIDA OLIVEIRA GALINDO - CPF: 207.889.911-91 (RECORRENTE), GUILHERME DE MACEDO SOARES - CPF: 732.395.691-91 (ADVOGADO), Procurador Geral do Município de Cuiabá (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALMIR TADEU DE ARRUDA GUIMARÃES: Ratificou o parecer nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2021